Tribunal: TJPA
Processo: 0812251-32.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812251-32.2023.8.14.0006

APELANTE: ROBSON LUIZ NAZARE DE SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812251-32.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Robson Luiz Nazaré de Sá contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada, a exclusão da qualificadora do concurso de agentes e a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(ii) estabelecer se o crime de furto foi consumado ou tentado;
(iii) determinar se é possível afastar a Súmula 231/STJ para aplicar a atenuante da confissão aquém do mínimo legal e excluir a majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos da vítima e dos policiais, coerentes e harmônicos, que confirmam a dinâmica criminosa e a detenção do apelante dentro da residência da vítima com parte dos objetos subtraídos.

4.

A confissão do acusado, aliada às provas testemunhais, reforça a autoria e legitima a condenação, sendo inaplicável a tese absolutória por insuficiência de provas.

5.

O delito configura-se como furto consumado, pois o apelante obteve a posse de fato de parte da res furtiva, sendo irrelevante a ausência de posse mansa, pacífica ou desvigiada. O entendimento pacificado no Tema 934 do STJ dispõe que o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo.

6.

É inviável a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ, cuja vigência permanece firme na jurisprudência, conforme precedentes recentes (AgRg no HC 868.510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024).

7.

Restou configurado o concurso de agentes, uma vez que o apelante agiu em comunhão de vontades com outros dois indivíduos, que lograram evadir-se do local levando parte dos bens subtraídos. A configuração da majorante independe de identificação dos comparsas, bastando a cooperação consciente na fase executória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/08/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

2.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

3.

O concurso de agentes configura-se pela cooperação consciente na execução do crime, ainda que sem acordo prévio de vontades ou identificação de todos os partícipes.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 65, III, “d”, e 155, §§1º e 4º, IV; CPP, art. 600.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 934; STJ, AgRg no HC 868.510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/08/2018; TJPA, ApCrim nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812251-32.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo cometimento do crime de furto na modalidade qualificada (art. 155, §4º,IV,CP).

Narrou à denúncia (ID 26875636):

“(...) Em 04 de junho de 2023, por volta das 22hs00min, o ora denunciado ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ, em comunhão de vontades com outros dois indivíduos não identificado, subtraiu, para si, objetos do domicílio da vítima RAIMUNDA NONATO OLIVEIRA DA COSTA, ilícito penal consumado em residência particular situada à Estrada Quinta Garmita, Passagem Santos n° 11, bairro Centro, neste município de Ananindeua. De acordo com os autos do Inquérito Policial nº 00028/2023.100276-2, na data e hora já referidas, a ofendida Raimunda Nonato Oliveira da Costa chegou na sua residência localizada na Estrada Quinta Garmita, Passagem Santos n° 11, bairro Centro, neste município, onde mora com sua filha adolescente, e logo percebeu que a grade de entrada do imóvel estava empenada e a janela da frente quebrada, bem como ouviu barulhos no interior da casa.

Nesse sentido, a vítima pediu socorro aos vizinhos e, após estar acompanhada dos mesmos, abriu a porta da residência, momento em que encontrou no local o ora Denunciado ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ. No ensejo, outros dois indivíduos não identificados conseguiram fugir do local, os quais levaram consigo perfumes e joias de prata da ofendida, sendo que somente o ora denunciado foi detido pelos vizinhos da vítima.

Ocorreu que o acusado foi imobilizado e, ao ser carregado para fora da casa, declarou que queria a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e joias, sendo que o imóvel estava todo revirado, bem como alguns objetos estavam embrulhados para serem subtraídos. Ato contínuo, já na rua em frente à residência, populares chegaram ao local e iniciaram o linchamento de ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ, momento em que agentes da polícia foram informados via CIOP sobre o ocorrido e empreenderam diligência até o local. Com efeito, os agentes públicos ao chegarem na residência da vítima, tomaram conhecimento dos fatos e realizaram a prisão em flagrante do ora denunciado ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ, o qual restou submetido às formalidades do procedimento excepcional perante a Autoridade Policial responsável. Ressalta-se que inicialmente o imputado foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento-UPA para tratar das lesões sofridas. O procedimento inquisitorial se encontra instruído mediante os depoimentos das testemunhas (ID 94345126 - Pág. 4/8) e da vítima (ID 94345126 - Pág. 9), que confirmaram os fatos ora relatados.

Em face dos elementos materialidade e autoria presentes nos autos, é viável concluir que o ora denunciado ROBSON LUIZ NAZARÉ DE SÁ cometeu o delito tipificado no art. 155, §§1° e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, devendo, por conseguinte, ser responsabilizado criminalmente. (...)”

Em razões recursais
(ID 26875719), o recorrente pugnou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e subsidiariamente, a aplicação da atenuante inserta no art. 65, III, "d", do CP, e a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas; e, por fim, requer o reconhecimento da forma tentada do crime de furto.

Consta decisão do Juízo singular (ID 26875732) determinando remessa dos autos ao E. Tribunal para apreciação do Recurso de Apelação sem a apresentação das contrarrazões, pois entende que não há óbice ao envio dos autos para o julgamento do apelo, pois a ausência das contrarrazões após escoado o prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade processual, inapta a ensejar nulidade do feito, visto que, o representante ministerial foi intimado para fins de apresentação das contrarrazões ao recurso apresentado pela defesa, mas, no entanto, manteve-se inerte.

Nesta instância superior

(ID 27612539), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário, uma vez que o rrecorrente foi detido em flagrante na posse da res furtiva. Ademais, o próprio apelante confessou em juízo a prática do crime, motivo pelo qual o magistrado de piso reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deixando, contudo, de aplicá-la em virtude da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Nesse cenário, igualmente não prospera a tese de que o delito teria ocorrido na forma tentada, uma vez que diversos bens subtraídos já se encontravam em poder do apelante no momento do flagrante, evidenciando a consumação do crime de furto, frustrando-se apenas a sua fuga. Ressalte-se, ainda, que seus comparsas lograram êxito em evadir-se do local, levando consigo outros pertences da vítima, como pulseiras, anéis e perfumes.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade da posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração da consumação do delito de furto. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 934, dispõe que:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessa forma, considerando que o apelante obteve a posse de parte dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, resta incontroversa a consumação do crime, não havendo que se falar em tentativa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Rejeito ainda, a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

2.DO AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, aplicando-se a atenuante de confissão aquém do mínimo-legal estabelecido para o crime de furto, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3.DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR CONCURSO DE AGENTES

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante praticou o delito em comunhão de esforços e desígnios com outros dois indivíduos, conforme se verifica por meio dos depoimentos prestados tanto na esfera policial quanto em Juízo pela vítima, circunstância, inclusive confessada em juízo pelo recorrente. Ademais, a não recuperação de parte dos bens subtraídos decorre do fato de que tais objetos foram levados pelos comparsas que lograram êxito em evadir-se do local, o que, contudo, não afasta a responsabilidade penal do apelante pela integralidade do resultado delitivo, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Como é cediço, para o reconhecimento do furto pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9. A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre as agentes na ação criminosa.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025